Tribunal: TJDFT
Processo: 0710720-92.2023.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COMPRA DE MÓVEL NÃO ESSENCIAL. PRETENDIDA RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULAS NULAS AFASTADAS EM SENTENÇA. VÍCIO DO PRODUTO SANADO EM 30 DIAS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é uma relação de consumo em perfeita consonância com o disposto nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
2. O bem móvel adquirido foi entregue e a peça faltante entregue oito dias após a montagem. Declarados nulos os contratos de frete, garantia estendida e montagem de móveis, como pretendido pela Autora, e sanado o vício de peças faltantes da cômoda adquirida dentro do prazo de 30 dias conforme previsto no artigo 18,
§ 1o, do CDC; portanto, não há direito do consumidor à rescisão contratual.
3. O princípio da conservação contratual trazido pelo artigo 51, § 2o, do CDC prevalece sobre o mero desejo do consumidor de rescindir o contrato após ser sanado o vício do produto e afastadas as cláusulas contratuais abusivas, não estando presente também vício redibitório nos termos do artigo 441 do CC.
4. Quanto aos danos morais, não se observa maior dissabor que o inerente ao mero inadimplemento contratual, não tendo a Autora comprovado nada além do descontentamento quanto aos contratos anexos ao principal. Cabe ressaltar se tratar de bem móvel não essencial, pelo que não é imprescindível para o cotidiano da Autora.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO para manter a sentença por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente em custas e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.